Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DEBENSPENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Recurso interposto pelo exequente em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 53, § 4o, c/c o art 51 §1o da Lei n.o 9.099/95, por não terem sido alcançados bens penhoráveis suficientes à satisfação da obrigação.
2. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente formulou pedido para que fossem realizadas pesquisas nos sistemas informatizados (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD, eRIDF) para localização de bens penhoráveis, bem como postulou a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, por meio do SERASAJUD.
3. Foram deferidas pesquisas no SISBAJUD, por mais de uma vez, tendo havido duas penhoras parciais via SISBAJUD, bem como pesquisa no RENAJUD, por meio da qual não foi localizado nenhum veículo vinculado ao CPF do executado. Houve, ainda, a expedição, por duas vezes, de mandados de penhora e avaliação, os quais não foram exitosos. Outrossim, o juízo de origem indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, ante a ausência de remissão específica do art. 782, §3o, do CPC aos juizados.
4. No entanto, vê-se que o magistrado deixou de apreciar os pedidos de pesquisas no INFOJUD e eRIDF, bem como proferiu a sentença terminativa, em sequência ao resultado negativo da pesquisa no RENAJUD, sem intimar o exequente para promover o andamento do processo ou requerer outra medida.
5. A extinção do processo, sem a intimação da parte exequente a fim de que esta pudesse fazer novo requerimento, ou indicar bens à penhora, viola os princípios da não surpresa e do efetivo contraditório (arts. 9o e 10 do CPC).
6. Ademais, cabe ao Poder Judiciário auxiliar a parte na busca debensdo devedor, em atenção ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), mormente quanto às referidas diligências.
7. Mostra-se prematura, portanto, aextinçãodo processo ao fundamento de não ter sido localizadobensdo devedor (art. 53, § 4o, Lei n.9.099/95), porquanto viável a realização de outras diligências à satisfação do crédito.
8. O indeferimento das diligências, com a extinção prematura da execução, acaba por privilegiar o inadimplemento do devedor em detrimento ao direito do credor de ver seu crédito satisfeito.
9. Nesse sentido: Acórdão 1134399, 07282271220188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018.
10. Ante o exposto, impõe-se do provimento do recurso para determinar o retorno do processo ao juízo de origem para prosseguimento daexecução.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).